Tribunal: CARF
Processo: 15463.002803/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15463.002803/2010-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.363 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
PAULO REGIS MARTINS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 19.050,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento e recibos sem cumprimento de
formalidades legais, referentes aos seguintes profissionais: Luiz Eduardo Constantin Delfin (R$
550,00), Luiz Fernando Bruno de Araujo (R$ 6.000,00) e Mario Severino Duarte de Barros (R$
12.500,00).
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação, onde apresentou os recibos dos
prestadores dos serviços em questão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002803/2010-17
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002803/2010-17

Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 13-33.622 da 7a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 26 e segs.):
“(...)
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na
declaração de ajuste anual, na forma estatuída pela legislação pertinente transcrita.
Ademais, cabe ao interessado a comprovação dos fatos que venha a alegar em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa (art. 36 da Lei 9.784/99; art. 15, do Decreto 70.235/72).
Neste sentido, foram apresentados os recibos de fls. 10 a 12, no total de R$
12.500,00, contendo o nome, CRM e CPF do profissional, informando que este
prestou atendimento ao próprio interessado, o qual teria efetuado os pagamentos e
informando, ainda, que os atendimentos seriam "atendimentos residenciais".
Entretanto não consta o endereço do profissional, que independe do fato de
eventualmente este prestar serviço na residência do paciente. Também não se pode
olvidar que a autoridade fiscal lançadora não aceitou os documentos como prova
bastante das despesas médicas deduzidas, e já exigira no Termo de Intimação Fiscal
(fl. 6) a comprovação do efetivo pagamento, o que não ocorreu até a notificação,
tampouco na impugnação. Assim sendo mantém-se a glosa efetuada, no valor de R$
12.500,00.
Quanto aos tratamentos odontológicos nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 550,00,
conquanto os recibos de fls. 08 e 09, aparentemente contenham os requisitos legais, à
falta de comprovação mais específica que corrobore as informações contidas nesses
recibos, os quais não foram aceitos pela autoridade fiscal lançadora como provas
bastantes das despesas deduzidas, mantemos a glosa de R$ 6.550,00.
Cumpre esclarecer que, em princípio, admitem-se como provas idôneas de
pagamentos, os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado,
desde que preenchidas as formalidades especificadas no art. 8°, §2°, III da Lei
9.250/1995 acima transcrito. Entretanto, existindo dúvida por parte do fisco, pode este
solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da efetividade dos
serviços prestados pelos profissionais. O artigo 73, do Decreto n° 3000, de 26 de
março de 1999, prevê tal procedimento:
(...)
O procedimento fiscal adotado no presente caso foi pautado nas normas acima
expostas, mais especificamente o artigo 73, § 1° do Decreto n° 3000/1999, que dá à
autoridade fiscal lançadora a prerrogativa de, ao seu juízo, exigir do contribuinte
comprovação suplementar do efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas.
Assim, as dúvidas suscitadas acerca da efetividade dos pagamentos levaram a
fiscalização a exigir outros meios de provas complementares, como documentos que
comprovem o efetivo pagamento.
A falta de indicação do beneficiário, do endereço do prestador e,
principalmente, a falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores constantes
do recibo, quesitos especificados e solicitados no Termo de Intimação Fiscal (fl. 6)
motivou o lançamento e agora na impugnação em exame o contribuinte não logrou
fazer as comprovações suplementares relativas ao efetivo pagamento.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002803/2010-17

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 34 e segs. onde,
em síntese, reitera que os recibos apresentados são hábeis a comprovar as despesas, que a
exigência de comprovação do efetivo pagamento não encontra respaldo legal, acrescenta que era
portador de moléstia grave que o isentava do imposto a partir de dezembro/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Quanto á alegação de ter sido portador de moléstia grave durante parte do período
fiscalizado, tal matéria não foi apresentada em sede de impugnação, e portanto não será aqui
tratada, caso contrário se configuraria supressão de instância.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos profissionais Luiz Eduardo
Constantin Delfin (R$ 550,00), Luiz Fernando Bruno de Araujo (R$ 6.000,00) e Mario Severino
Duarte de Barros (R$ 12.500,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002803/2010-17

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002803/2010-17

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital